Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-24.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1003058-24.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO DANILO PONTES DE ALVARENGA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50921477) interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46744456):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).” (N.U 1003058-24.2019.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 à parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) Trata-se, na origem, de ação de cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida pela Recorrida, alegando que faz jus a indenização no valor de R$ 13.500,00, bem como ao reembolso pelas despesas médicas que totalizam R$ 872,00, além dos danos morais no patamar de R$ 15.000,00, por ter sofrido acidente em 18.11.2018. Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença, reconhecendo que a Recorrida só possui direito ao valor de R$ 843,75 a título de indenização, ou seja, valor muito abaixo do pleiteado, condenando a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.” (ID 50921477 – p.3)
Assevera que “(...) o § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação (...)”. Assim, “(...) o valor fixado em sentença e majorado pelo Tribunal viola a norma federal acima indicada, devendo o r. Acórdão ser reformado, com a consequente redução do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, aplicando-se a regra contida no artigo 85, § 2o do CPC”. (ID 50921477 - p.4/5)
Recurso tempestivo (ID 51134497) e preparado (ID 51245489).
Sem contrarrazões conforme ID 54217462.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Recorrente, a partir da provável ofensa ao artigo 85 §2o, do Código Processo Civil, sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa (R$ 843,75).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX